Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-94.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003183-94.2012.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO JOSE GONCALVES BISPO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que
a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o
adicional
de
interiorização
, destinado aos servidores públicos militares, na forma contida na

Lei estadual nº 5.652/91.

2. Porém, o
Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

3.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

4.Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a improcedência da ação.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da ação ordinária proposta por
FERNANDO JOSÉ GONÇALVES BISPO.

Em síntese, a parte autora aduz que foi investida no cargo público em setembro/2010, que à data da propositura estava na função de soldado, recebendo soldo de RS622,00, classificado no 17º BPM, em Xinguara, jurisdição do interior do Estado do Pará, motivo pelo qual seria merecedor do pagamento de adicional de interiorização, que deveria ter sido concedido de ofício pelo réu. Além disso, foi lotado nos municípios de
Conceição do Araguaia e Xinguara.

Requereu a concessão do referido adicional, bem como pleiteou o pagamento dos valores retroativos devidos e não pagos, e ainda os benefícios da Justiça Gratuita.

O Estado do Pará apresentou contestação. Em seguida foi apresentada réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento à parte autora, mensalmente, do adicional de interiorização, correspondente a cinquenta por cento de seu soldo, inclusive aqueles parcelas retroativas, obedecida a evolução salarial do(a) funcionário(a) público(a).

Em suas razões recursais, o apelante suscita o seguinte: preliminarmente, a arguição de incidente de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, bem como da Lei Estadual n. 5.652/1991; inexistência de direito ao adicional de interiorização; prescrição bienal; aplicação incabível de juros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Processo foi sobrestado conforme documento de id.
Num. 4621930 - Pág. 1.

Foi interposto agravo interno contra a decisão que sobrestou o feito.

É o relatório.

VOTO

Julgo prejudicado o julgamento do agravo interno, ato contínuo, conheço do recurso de apelação cível e passo à sua análise.

No presente caso, entendo devido o acolhimento da prejudicial suscitada em razão de entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direita de inconstitucionalidade, conforme fundamentos a seguir.

Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que
a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o
adicional
de
interiorização
, destinado aos servidores públicos militares, in verbis:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.
(...).”

No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“Art. 1°. Fica criado o
adicional
de
interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°. O
adicional
de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).”

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A
seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e o decidido na Reclamação no STF, nº 50.263/PA, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a improcedência da ação.

Assim, dou provimento às razões recursais aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da
ADIN 6321/PA

reconheceu a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso nos termos lançados acima.

É o voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA DRA. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021